Tribunal: TJMT
Processo: 8010068-44.2011.8.11.0020
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010068-44.2011.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 014.690.281-58 (RECORRENTE), GETULIO ALVES LOPES - CPF: 825.525.681-49 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 031.461.671-31 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCELO LOPES VALENTE - CPF: 161.026.398-71 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010068-44.2011.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

Recorrido(s):
ANGELO HENRIQUE SANTOS ALVES

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem: 314

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – COMPROVANTE DE DEPÓSITO QUE NÃO SE ENCONTRA NOS AUTOS – CÁLCULO DO EMBARGANTE QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O MONTANTE DOS DANOS MORAIS ANTES DA MAJORAÇÃO REALIZADA EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, ao argumento de que há excesso no valor perseguido pelo credor.

2.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
entendeu que não há comprovação nos autos de que realmente o valor de R$ 1.486,16 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) foi depositado pela empresa recorrente, tendo precluído o seu direito em discutir novamente tal ponto.

3.

A recorrente defende que o montante da condenação dos danos morais deve ser atualizado somente até a data de 11/08/2011, quando realizou o depósito da quantia de R$ 1.486,16 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), determinada em sede de antecipação de tutela.

4.

Sustenta, ainda, que a importância arbitrada a título de danos morais também possui incorreções, requerendo o reconhecimento de excesso no valor executado na monta de R$
16.792,33 (dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

5.

Dos autos se vê que o exequente, ora recorrido, apresentou planilha do crédito exequendo no total de R$ 24.343,86 (id. 165407715), abrangendo as condenações por danos morais e materiais, bem assim 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação determinado no acórdão de id. 112777453, quando do julgamento dos recursos aviados na fase conhecimento.

6.

Naquela mesma oportunidade, a MM. Juíza Relatora que me antecedeu majorou a condenação por danos extrapatrimoniais para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

7.

Contudo, conforme se verifica dos cálculos apresentados pela empresa recorrente na pág. 5 do id. 112777453, aquela utilizou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada pelo juízo
a quo
em sentença, para embasar seu pedido de excesso de execução.

8.

Além disso, como bem salientado na sentença rebatida, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a empresa executada tenha realizado, ainda na fase de conhecimento, o depósito judicial da importância de R$ 1.486,16 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), em cumprimento a liminar concedida.

9.

Não há, inclusive, qualquer menção ou, ainda, a reapresentação do documento pela empresa recorrente a fim de atestar suas alegações.

10.

Desse modo, seja pela ausência de comprovação do pagamento em momento anterior da indenização por danos materiais, seja pela utilização de montante divergente da condenação por danos morais, não há falar em excesso de execução como pretende a recorrente.

11.

De se concluir, por consequência, que
os cálculos elaborados pelo exequente, ora recorrido, estão em obediência aos comandos judiciais exarados nestes autos.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023